Tribunal: TJSP
Processo: 1012193-48.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Erro – Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1012193-48.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante REGINA RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado CREDI SHOP S/A ADMINISTRADORA DE
CARTÃO DE CRÉDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012193-48.2019.8.26.0007/50000 - São Paulo
Voto no 41304- E/AL/D/O/V/S
VOTO No.: 41304
EDEC.No.: 1012193-48.2019.8.26.0007/50000
COMARCA.: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
ITAQUERA
EBTE. : REGINA RODRIGUES DA SILVA
EBDA. : CREDI SHOP S/A ADMINSTRADORA DE CARTÕE DE CRÉDITO
Embargos de declaração
Erro
Inexistência - Caráter
eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso

Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 137/140 que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao recurso da embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que a
decisão
embargada
contém
erro.
Após
suscitar
prequestionamento, pede acolhimento do recurso (fls.
01/08).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.13/15).

É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Inexiste na decisão embargada qualquer
erro, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
pelo embargos em tela.
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012193-48.2019.8.26.0007/50000 - São Paulo
Voto no 41304- E/AL/D/O/V/S
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Para fins de prequestionamento, resta
destacar que, em momento algum a decisão embargada violou
qualquer dispositivo legal, inclusive os elencados no
recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator